Tribunal: TJPA
Processo: 0803671-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803671-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO SA RORIZ DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada, que não recebeu os embargos à execução fiscal por inadequação da via eleita e ausência de garantia do juízo.

2. O protocolo dos embargos à execução nos autos da ação executiva, constitui vício sanável, conforme entendimento consolidado no STJ, que aplica os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

3.

A existência de penhora de imóvel para garantia do juízo atende ao requisito estabelecido no art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80.

4. Deve ser oportunizado ao executado o saneamento do vício, com a autuação dos embargos em autos apartados.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0803671-94.2024.8.14.0000) interposto por ANTÔNIO SÉRGIO SA RORIZ DE CARVALHO contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0061979-15.2013.8.14.0301) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Neste espeque, por inadequação da via eleita e ausência de garantia do juízo,
deixo de receber os Embargos à Execução
, com fulcro no art. 914, §1º, do CPC c/c art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80. (...)

Em suas razões o Agravante aduz que, embora os embargos à execução devam ser protocolados em autos separados, de acordo com o entendimento jurisprudencial, é cabível o recebimento dos embargos quando opostos nos próprios autos da execução, desde que sanado o vício processual.

Assevera, ainda, que a garantia do juízo foi realizada com o arresto do imóvel de sua propriedade, convertido em penhora, o que se revela suficiente para a garantia da execução.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no documento de id. 20359949.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada, que não recebeu os embargos à execução fiscal por inadequação da via eleita e ausência de garantia do juízo.

Acerca dos embargos à execução, o art. 914, § 1º do CPC dispõe que devem ser autuados e instruídos em autos apartados. Vejamos:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§
1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Ademais, em se tratando de embargos à execução fiscal, o art. 16 da Lei nº 6.830/80 condiciona o recebimento dos embargos à existência de garantia do Juízo.

Embora os embargos tenham sido opostos nos mesmos autos da ação de execução, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que se trata de vício sanável, sendo cabível que seja oportunizado a parte sanar a irregularidade, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. Neste sentido, o STJ já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal e dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
GARANTIA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS JUNTADOS NOS MESMOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Definida a necessidade de garantia, a concessão do efeito suspensivo não poderá ser automático, devendo ser requerido pela parte e concedido através de provimento judicial, ou seja, não basta estar o Juízo garantido, devem, ainda, restar presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, traduzidos através da relevância da argumentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Sendo assim vedada a suspensão dos embargos de forma automática.

2. Foi oferecida como garantia a Fiança de PIN nº. FIA20036041844, com início em 06/03/2020 e término em 06/03/2022, no valor de até R$ 2.767.263,81 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), tendo como objetivo garantir o Juízo da Execução Fiscal em que tramita os autos nº. 0876045- 88.2018.8.14.0301 (id. 17642740 - Pág. 2- da execução fiscal).

3. O seu objetivo é de apenas garantir inicialmente a execução fiscal e não substituir a penhora, assim como deverá ser oferecido após a citação, o que ocorreu nos autos (AREsp 1564019/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020). Como se vê, a fiança é uma hipótese de garantia amplamente aceita, desde que o seu valor não seja inferior ao débito, bem como acrescido de trinta por cento, conforme previsão do art. 835, § 2º do CPC.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, só poderá ocorrer com o depósito integral em dinheiro da quantia devida, em razão da taxatividade do art. 151 do CTN, desse modo, o oferecimento de fiança bancária garantirá o débito exequendo e viabilizará a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, conforme orientação vinculante do STJ, através do Tema nº. 378 dos Recursos Repetitivos (REsp nº. 1156668/DF).

5. Os embargos à execução foram juntados aos autos principais, ou seja, à execução fiscal, o que contraria o § 1º do art. 914 do CPC. Todavia, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, trata-se de um vício sanável, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, o que impede a extinção do feito de forma liminar.

6. Não merece reparo a decisão de piso, uma vez que não extinguiu liminarmente os embargos e concedeu prazo para que o vício fosse sanado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08014288520218140000 6426812, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 13/09/2021, 2ª Turma de Direito Público) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de funcionamento – Exercício de 2011 –
Insurgência em face de decisão que não admitiu os embargos opostos, porque não observou o art. 914, § 1º do CPC – Equívoco cometido ao protocolizar a petição dos embargos no protocolo geral ao invés de encaminhá-la à Distribuição – Erro escusável, vício sanável com aplicação da instrumentalidade de formas
– Inteligência do art. 277 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

(TJ-SP - AI: 22210093420228260000 SP 2221009-34.2022.8.26.0000, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 12/01/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEÇA PROTOCOLIZADOS NO BOJO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OPORTUNIDADE PARA A CORREÇÃO DO VÍCIO
. DECISÃO REFORMADA. 1.
Não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC.
Interpretação dos arts. 321, caput, c/c art. 277, CPC. 2. De acordo com entendimento sedimentado no STJ através do julgamento do REsp 1807228/RO, a rejeição liminar dos embargos à execução sem oportunizar à parte a sanação do vício constitui ilegalidade e excesso de formalismo, que devem ser rechaçados, razão pela qual, deve ser cassada a decisão fustigada, a fim de determinar ao Juízo de origem que oportunize à executada/agravante a correção do equívoco. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05649955320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021) (grifei).

Além disto, constata-se que houve a penhora de bem imóvel para garantia da execução, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme auto de arresto e depósito (id.

31700420 - Pág. 2), sem que houvesse a intimação do executado sobre a penhora.

Desta forma, sendo o vício sanável e, havendo garantia do juízo, deve ser reformada a decisão agravada para que seja oportunizado ao Recorrente sanar o vício processual, com o protocolo dos embargos à execução em autos apartados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão que não admitiu os embargos à execução e determinar que seja oportunizado ao Recorrente sanar o vício processual, com o ajuizamento dos embargos em autos apartados, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024